Tribunal: TJPA
Processo: 0004261-48.2016.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004261-48.2016.8.14.0077

APELANTE: JOSUE REIS DE SOUZA, GEDILSON MARQUES MARTINS

APELADO: FRANCISCO CHAGA MACHADO DOS SANTOS, MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Josue Reis de Souza e Gedilson Marques Martins contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Francisco Chaga Machado dos Santos e Maria Izabel Barbosa da Silva, deferindo-lhes a reintegração da posse sobre área localizada às margens do Rio Alto Anajás. Os autores alegaram ter sofrido esbulho em outubro de 2016, quando os réus teriam invadido parte do terreno por eles ocupado. A sentença acolheu os pedidos com base em prova testemunhal e na revelia dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente comprovados pelos autores para fins de reintegração de posse; (ii) avaliar a possibilidade de conhecimento das alegações defensivas formuladas apenas em sede de apelação, após revelia no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é conhecido. As contrarrazões apresentadas foram intempestivas e não são conhecidas, conforme art. 1.003, §5º, do CPC.

A gratuidade da justiça é deferida aos apelantes, nos termos do art. 98 do CPC, presumindo-se a veracidade da alegação de insuficiência de recursos por se tratar de pessoa natural (art. 99, §3º, CPC).

Em ações possessórias, o bem jurídico tutelado é a posse, independentemente de propriedade. Cabe ao autor comprovar: posse, esbulho ou turbação, data da ocorrência e perda da posse (art. 561, CPC).

No caso concreto, a posse anterior foi comprovada por depoimentos testemunhais e documentos constantes nos autos. Além disso, há reconhecimento da posse em acordo judicial anterior firmado pelo apelado Francisco.

A revelia dos réus impede a oposição eficaz dos fatos alegados na inicial, presumindo-se verdadeiros os seus termos, conforme art. 344 do CPC.

A prática de esbulho foi demonstrada, sendo irrelevantes as alegações posteriores de aquisição derivada pelos apelantes, ausente prova de boa-fé ou contestação oportuna.

Não se admite inovação recursal sobre matéria que deveria ter sido arguida em contestação, em respeito à preclusão consumativa e à estabilização da demanda, especialmente em ações de direito patrimonial disponível.

A jurisprudência do TJPA reforça a impossibilidade de apresentação de defesa tardia por réus reveles em sede recursal.

A sucumbência recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios em 2%, conforme art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade devido à gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC — posse, esbulho, data e perda — autoriza a reintegração de posse, ainda que não demonstrada a propriedade do imóvel.

A decretação de revelia gera presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, salvo prova em contrário.

É vedado ao réu revel inovar em sede recursal com alegações que deveriam ter sido deduzidas em contestação, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §3º, 344, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0000545-30.2011.8.14.0031, Rel. Des. José Torquato de Alencar, 1ª TDP, j. 05.02.2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0001302-92.2014.8.14.1979, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 07.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por JOSUE REIS DE SOUZA e GEDILSON MARQUES MARTINS
, tendo como Apelados FRANCISCO CHAGA MACHADO DOS SANTOS e MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Josue Reis de Souza e Gedilson Marques Martins contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por Francisco Chaga Machado dos Santos e Maria Izabel Barbosa da Silva, que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, deferindo-lhes a reintegração de posse sobre a área objeto da lide.

Na origem, os apelados narraram que detinham a posse de imóvel situado entre marcos geográficos locais, afirmando que, em outubro de 2016, os apelantes teriam invadido parte do terreno, violando os limites preexistentes, o que motivou o ajuizamento da presente demanda possessória com pedido liminar.

O juízo a quo, após regular instrução, acolheu os pedidos iniciais, deferindo a reintegração de posse pleiteada, com a expedição de mandado para desocupação da área pelos réus.

Inconformados, os apelantes impugnaram a r. sentença alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustentaram que jamais praticaram turbação ou esbulho possessório, pois sempre exerceram a posse mansa e pacífica sobre os respectivos imóveis adquiridos legalmente de terceiros. Alegaram ausência de delimitação precisa por parte dos autores originários, imputando-lhes imprecisão quanto aos limites do imóvel reivindicado. Aduziram que a área litigiosa já foi objeto de anterior ação possessória (Processo nº 077.2009.1.000228-3), cujas delimitações, segundo os apelantes, corroborariam a legalidade da posse exercida.

Os recorrentes invocam ainda a necessidade de reformar a sentença, à luz do art. 561 do CPC, por não restarem comprovados, pelos apelados, os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente a posse anterior, a perda e a ocorrência do esbulho.

Ao final, requereram a concessão da justiça gratuita, o provimento do recurso para reforma da sentença e o reconhecimento da posse legítima exercida sobre os imóveis.

Contrarrazões no ID 26878130, as quais foram apresentadas intempestivamente conforme certidão ID 27620368.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 30451022.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais essenciais, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento. Contudo, as
contrarrazões apresentadas pelos apelados mostram-se intempestivas
, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, razão pela qual delas não conheço.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, ressalto que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a concessão do benefício àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

O § 3º do art. 99 do CPC dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Diante disso,
defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes
, dispensando-os do recolhimento do preparo recursal.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que julgou procedente a ação possessória de reintegração de posse, proposta pelos ora apelados, com base em esbulho praticado sobre parcela do imóvel localizado às margens do Rio Alto Anajás, no trecho entre a “seringueira branca” e o Igarapé Peixe Boi, conforme fundamentado no art. 560 do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida determinou a reintegração de posse, com base na prova testemunhal colhida em audiência, bem como na ausência de impugnação eficaz por parte dos réus, os quais foram reveles.

Importa consignar que, em se tratando de
ação possessória
, o bem jurídico tutelado é a
posse, enquanto fato
, independentemente da propriedade.
Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória comprovar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou esbulho; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a perda da posse.

No caso concreto, verifica-se que
a posse exercida pelos autores foi amplamente demonstrada
, não apenas pela narrativa inicial, mas, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em juízo, incluindo de testemunhas que conheciam a área em litígio. Além disso, o apelado Francisco Chaga Machado dos Santos fora reconhecido anteriormente em acordo de limites firmado em audiência judicial na comarca, conforme consta dos autos.

Ademais, restou clara a prática de
esbulho pelos apelantes
, circunstância que não foi eficazmente rebatida, mesmo após a alegação de aquisição derivada de negócio jurídico celebrado com terceiro.

A propósito, o parecer ministerial manifesta-se com clareza no sentido de que:

Pois bem, in casu, ao analisar os autos, os autores, ora apelados, comprovaram sua posse sobre o imóvel, entre os inúmeros documentos, mormente porque ficou demonstrado, em especial pelos depoimentos prestados em Juízo, que exerce a posse em relação ao terreno em lide, bem como ficou comprovado o esbulho por parte do réu JOSUÉ REIS DE SOUZA, que inclusive vendeu a parte esbulhada ao réu GEDILSON MARQUES MARTINS, o qual, apesar de afirmar não saber da existência do conflito na ocasião da compra, não comprovou a suposta boa-fé ou fez requerimentos em tal sentido.

Destaco, por oportuno, que se presumem verdadeiras as alegações formuladas pelo requerente, ante a decretação da revelia, conforme consigna o art. 344 do CPC.

Comprovados os termos do art. 561,
deve o possuidor ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, nos termos do art. 560, ambos do CPC.
Nesta direção, este E. Tribunal de Justiça:

REQUISITOS DO ART. 561, CPC. DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE NÃO REFORÇAM A ALEGAÇÃO DE POSSE DA REQUERIDA. PAGAMENTO DE BENFEITORIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.Discussão acerca da posse que remonta ao ano de 2006. Demonstração de esbulho da ré;

2.Depoimentos testemunhais que ratificam a tese autoral e assentam a presença dos requisitos descritos no art. 561, CPC;

3.Pedido de pagamento das benfeitorias. Ausência de arguição em sede de contestação. Possuidora de má-fé. Inviabilidade da indenização;

4.Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000545-30.2011.8.14.0031 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024) (grifos nosso)

Importa registrar que os apelantes,
reveles em primeiro grau
, passaram a, somente em sede de apelação, apresentar defesa de mérito lastreada em alegações sobre existência de domínio, limites da propriedade, bons antecedentes possessórios e ausência de esbulho – argumentos que deveriam ter sido ventilados oportunamente em contestação.

No entanto, não é dado à parte renovar fase processual superada, tampouco inovar recursalmente com alegações de defesa que deveriam ter sido formuladas no momento adequado, sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da demanda e à preclusão consumativa. Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU REVEL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.1. É inviável a análise, pelo Tribunal, de questões de defesa não articuladas regularmente em Primeira Instância;2. Em ações que envolvem direito patrimonial disponível, o Código de Processo Civil e o princípio da eventualidade impõem aos réus que aleguem "toda a matéria de defesa" na contestação (art. 300, CPC/73), sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não prequestionou oportunamente;3. Réu revel que não pode se utilizar da apelação para alegar matérias que deveria ter alegado em sede de defesa, ampliando irregularmente seu prazo para resposta, mesmo porque suas alegações não configuram matéria de ordem pública;4. RECURSO DESPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001302-92.2014.8.14.1979 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/08/2017)

Por fim, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a incidir sobre o valor fixado na sentença, observada a suspensão de exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026